Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por DISTRITO FEDERAL em face de PAULO BARBOSA DOS SANTOS. Não efetuado o pagamento voluntário (ID 26158958) o exequente requereu a penhora de ativos financeiros que restou infrutífera (ID 27774824). A fim de satisfação de seu crédito, pleiteia a penhora do veículo VW/NOVO VOYAGE 1.0, Ano 2012, Placa JKE8357 (ID 29707204) de propriedade do executado. Brevemente relatados, decido. O processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito executado. Nos termos do artigo 835, IV, do Código de Processo Civil, a penhora de veículos é meio preferencial de penhora. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) IV - veículos de via terrestre; Assim não há óbice para a realização da constrição requerida, mormente diante da informação de que houve a baixa do gravame de alienação fiduciária. Ante o exposto, DEFIRO a penhora, via RENAJUD, sobre o veículo VW/NOVO VOYAGE 1.0, Ano 2012, Placa JKE8357 (ID 29707204), de titularidade do executado PAULO BARBOSA DOS SANTOS. À Secretaria, para que adote as providências necessárias. Intime-se o exequente para que traga a avaliação (art. 871, inciso IV, do CPC) e indique o endereço para remoção de veículo. Após, intime-se o executado na forma do artigo 841, § 1o, do Código de Processo Civil. Desembargador ESDRAS NEVES Relator